Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700405-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por STEPHANIE HAJJE GAIOSO ROCHA (advogada, em causa própria) contra decisão do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0749881-50.2021), prolatada nos seguintes termos: Tecnicamente, não se afigura plausível que a autora, advogada e portadora de veículo KIA SPORTAGE, seja considerada, à luz do artigo 5o, inciso LXXIV, pessoa pobre, no aspecto jurídico, em relação à qual o pagamento do preparo lhe ocasione prejuízo à sua própria subsistência, mormente se for considerado que o Distrito Federal possui um dos menores valores de custas do país. Nesse sentido, IMPROVEJO o seu pedido de gratuidade de justiça e determino que efetue o preparo em 48 horas, sob pena de deserção recursal, frente ao disposto no artigo 42 da lei no 9.099/95, No mais, informa que pagou o IPVA do seu veículo à vista, em cota única, importe muito superior ao valor das despesas processuais para conhecimento do seu recurso pela instância recursal. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça não contém qualquer imperfeição que se amolde às hipóteses que autorizam o manejo dos aclaratórios. Devidamente fundamentada, bem como observou os ditames constitucionais sobre a benesse. Os embargos de declaração opostos pela autora explicitam, quando muito, inconformismo quanto ao teor do ato judicial, o que deve ser objeto de recurso às instâncias revisoras, não se prestando a via estreita dos embargos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade técnica. Nesse prumo, REJEITO os pedidos aduzidos em sede aclaratória e mantenho incólume a decisão proferida.Intimem-se. Aduz a impetrante que os documentos colacionados, notadamente os extratos bancários atualizados, se revelariam suficientes à comprovação do preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Postula “seja deferida a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09, anulando o trânsito em julgado e determinando ao Impetrado que conceda a gratuidade de Justiça, viabilizando a continuidade do processo, remetendo o Recurso Inominado para análise da Turma Recursal”. No mérito, pugna pela concessão da ordem “para declarar a nulidade do ato impugnado, confirmando a liminar, se deferida, com a concessão da gratuidade de Justiça, viabilizando a continuidade do processo, remetendo o Recurso Inominado para análise da Turma Recursal”. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Certo é que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não estaria vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. De outra visada, o requerimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita no presente mandado de segurança se confundiria com o mérito do writ, que pretende em síntese, o reconhecimento da hipossuficiência para fins de recebimento do recurso interposto na origem, o qual visa à condenação da parte requerida por danos extrapatrimoniais (processo arquivado definitivamente em 18.3.2022). Desse modo, tendo em vista a insuficiência dos extratos bancários colacionados ao mandamus à comprovação da situação de pobreza na acepção jurídica, intime-se a impetrante (advogada e solteira) para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de receitas e despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação do preparo (RITR, art. 29, VII), pena de pronto reconhecimento da deserção. Intime-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos; Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito